Tribunal: TJSP
Processo: 2212383-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão de primeiro grau que deve ser mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pelo agravante. Alegação de contradição no v. acórdão: não ocorrência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.